Tribunal: TJDFT
Processo: 0716094-96.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716094-96.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POLIANA DE FATIMA MASCARENHAS SILVA, IGOR MASCARENHAS SILVA, GLEISON ALLISON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEYCON MASCARENHAS DE FARIAS, GLEICE CAROLINE MASCARENHAS DE FARIAS APELADO: ESPÓLIO DE CAROLINA DE MORAIS PESSOA MASCARENHAS, ESPÓLIO DE OTACILIO SOARES MASCARENHAS, CLAUDIA MASCARENHAS PESSOA, CLEVANE PESSOA MASCARENHAS, K. D. S. M., ODENIR PESSOA MASCARENHAS, OTACILIO MASCARENHAS PESSOA, OYST PESSOA MASCARENHAS, RAQUEL PESSOA SOARES MASCARENHAS REPRESENTANTE LEGAL: GLEICIANE APARECIDA GOMES DA SILVA D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator